Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-60.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703873-60.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILDA DE PAULA SILVEIRA, HEFFREN NASCIMENTO DA SILVA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Marilda de Paula Silveira (e outro) contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que declarou extinto o cumprimento de sentença, por ter reputado satisfeita a obrigação. Em suas razões, os apelantes alegam que o pedido de cumprimento de sentença com relação à verba honorária sucumbencial não foi alcançado pela preclusão, uma vez que não se formou coisa julgada a esse respeito. Afirmam que os honorários de sucumbência foram arbitrados sobre o valor da condenação e não “sobre a efetiva expressão econômica referente ao montante fixado a título de danos morais”, como afirmou o Juízo a quo. Aduzem que, diversamente do que decidiu o Magistrado singular, os honorários sucumbenciais devem alcançar a totalidade do valor da condenação, tanto os danos morais fixados, quanto o valor dos medicamentos que a agravada ficou obrigada a fornecer. Pedem o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o início do cumprimento de sentença, também com relação aos honorários advocatícios, nos termos de sua irresignação. Em suas contrarrazões, a apelada alega, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, observa-se que, em outubro de 2019, o Juízo a quo apreciou o pedido de cumprimento de sentença, no que diz respeito à verba honorária sucumbencial, tendo proferido a seguinte decisão (ID no 48275810, dos autos de origem): “Indefiro a deflagração do cumprimento de sentença nos moldes pleiteados pela parte autora sob o ID: 46885582, uma vez que os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados sobre a efetiva expressão econômica referente ao montante fixado a título de danos morais, consoante provimentos jurisdicionais definitivos de ID: 18535528 e 46282035”. Formulado pedido de reconsideração, a decisão foi mantida. Contra o referido despacho, os recorrentes interpuseram recurso de apelação, o qual não foi conhecido por esta egrégia 4a Turma, tendo em vista o erro grosseiro da via processual escolhida (acórdão no 1278913). Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Os recorrentes, então, renunciaram ao prazo recursal e pediram o registro de trânsito em julgado do cumprimento de sentença (ID No 85454477, dos autos de origem). Veja-se, in verbis: “MARILDA DE PAULA SILVEIRA, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, por seus advogados, à presença de V. Exa., com fundamento nos arts. 225 e 999 do CPC/2015, informar a RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL e requerer o registro de trânsito em julgado do cumprimento de sentença”. Em março de 2021, o Magistrado singular determinou o arquivamento dos autos (ID no 87208220). Após o acima narrado, a agravante formulou novo pedido de cumprimento de sentença. Na decisão agravada, o Juiz singular asseverou que não há o que se prover “quanto ao pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais ante as razões expostas no decisório de ID: 48275810, ademais, já alcançado pelos efeitos da preclusão”. Assim, impõe-se reconhecer que a discussão acerca do pedido de cumprimento de sentença com relação à verba honorária sucumbencial já foi objeto de análise pelo Juízo a quo, por meio de decisão que transitou em julgado. Portanto, não se se vislumbram motivos que justifiquem a possibilidade de se reanalisar a matéria. Ante o exposto, não conheço do presente recurso de apelação, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020 18:19:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator